Tribunal: TJDFT
Processo: 0728495-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0728495-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE AMERICO DA SILVA JUNIOR AGRAVADO: RODRIGO PEREIRA DA CRUZ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por JOSE AMERICO DA SILVA JUNIOR, em face de decisão proferida no cumprimento de sentença no 0712711-66.2020.8.07.0020, movido por RODRIGO PEREIRA DA CRUZ. A decisão agravada rejeitou o pedido de declaração de nulidade do ato citatório, nos seguintes termos (p. 129, ID28764352): “Cuida-se de cumprimento de sentença em que o executado alega na petição de ID 96733550, a nulidade da citação, sob o argumento de que não assinou, nem teria recebido o A.R. referente à entrega da carta de citação, que foi assinado por Kamillo Oliveira (ID 77608145). No entanto, não há nos autos respaldo comprobatório de que o executado não tenha recebido o mandado de citação, e limitou-se apenas a argumentar que o A.R. não foi por ele assinado, nem recebido. Ademais, o artigo 248, §4o do CPC, expressamente reconhece a validade da citação quando a carta é recebida, sem ressalva, por funcionário responsável pela portaria de condomínios edilícios com controle de acesso. Sendo assim, oo entregar a carta citação, o carteiro colherá a assinatura do porteiro ou do zelador do edifício no aviso de recebimento, que será juntado no autos. Existindo a entrega e assinatura do porteiro, o ato citatório será válido. Pelo exposto, REJEITO o pedido de declaração de nulidade pleiteada pelo executado. Quanto ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, deve o executado comprovar que faz jus aos benefícios da Justiça Gratuita, por meio dos extratos bancários e de cartões de créditos referentes aos três últimos meses, declaração atualizada de renda, última Declaração de Renda e Bens entregue à Receita Federal e cópia da carteira de trabalho, ainda que ausente qualquer anotação de vínculo empregatício. Prazo: 15 dias. Procedam-se às pesquisas nos sistemas para fins de penhora, como determinado na decisão de ID 94933245.” Nesta sede, o agravante reitera a alegação de nulidade pelo fato de não ter sido citado pessoalmente na ação inaugural. Diz que, em razão disso, foi julgado à revelia e condenado ao pagamento de danos morais no valor de R$5.000,00. Afirma que a decisão agravada, além de divergir da jurisprudência do STJ, violou o art. 248, §1o, do CPC. Alega que a citação pelo correio de pessoa física se dá com a entrega da carta diretamente ao citando, cuja assinatura deverá constar do aviso de recebimento, sob pena de nulidade do ato. Argumenta que, no caso, o aviso de recebimento da carta de citação não foi assinado pelo citando, ora recorrente, mas sim por pessoa estranha ao feito. Ressalta que o fato de a citação postal ter sido enviada ao edifício onde reside não é suficiente para afastar norma processual expressa, sobretudo porque não há como ter certeza de que efetivamente tomou ciência da ação contra si ajuizada. Destaca que a possibilidade de a carta de citação ser recebida por terceira pessoa somente ocorre quando o citando for pessoa jurídica, nos termos do §2o do art. 248 do CPC, hipótese em que se admite a aplicação da teoria da aparência. Acrescenta que não há qualquer informação de que quem recebeu o mandado era funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência; logo, a hipótese em julgamento não trata da exceção disposta no §4o do art. 248 do CPC, mas sim da regra prevista no §1o do mesmo dispositivo legal, a qual exige que a carta de citação seja entregue ao próprio citando, sob pena de nulidade. Requer o provimento do recurso, para reconhecer a nulidade da citação e dos demais atos subsequentes, devendo ser reaberto o prazo para a defesa (ID28764348). É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo, foi recolhido o preparo (IDs 28764350/28764351). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Verifica-se a existência incorreção no registro da qualificação das partes processuais, eis que o agravante é, na verdade, José Americo da Silva Junior (advogado: Dr. Jose Alberto Araújo de Jesus, OAB/DF 12.490), enquanto o agravado é Rodrigo Pereira da Cruz (advogado: Dr. Diego Neife Carreiros Machado, OAB/DF 36.529). À Secretaria para que proceda à correção do erro apontado. Comunique-se ao Juízo a quo, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator